Tribunal: TJPA
Processo: 0010333-43.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010333-43.2017.8.14.0133

APELANTE: JUCIARA DE SOUZA ALVARENGA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DA ACUSADA. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. NATUREZA DA DROGA (SKANK E OXI) E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO DA RÉ. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE USO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). CONDIÇÃO DE USUÁRIA NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB E DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. CULPABILIDADE NEGATIVA. NATUREZA (SKANK E OXI) E QUANTIDADE DA DROGA VALORADA DE FORMA NEGATIVA. ALTO PODER LESIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECEIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO
A QUO
. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO.
ACUSADA QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA E RESPONDE A OUTROS PROCESSOS. PROVA SEGURA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A conduta da recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e da natureza da droga apreendida (Skank e OXI), além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição. A alegada condição da apelante de usuária não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância, não se mostrando possível a desclassificação para o delito de uso.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da acusada, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Colhe-se que a douta julgadora realmente considerou favoráveis quase todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, no entanto, analisou como negativa uma circunstância judicial, na primeira fase, qual seja a culpabilidade, bem como a análise do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, tendo considerada negativa a quantidade e a natureza (Skank e pedra de oxi) da droga apreendida com a apelante, apresentando, para tanto, fundamentação válida. Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que a juízo
a quo
fixou a pena-base da recorrente em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por considerar desfavorável a culpabilidade do art. 59 do CPB e a análise do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, acima do mínimo legal estabelecido pelo legislador que seria de 05 (cinco) anos de reclusão para o crime de tráfico. Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável à apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada acima do mínimo legal. Em percuciente análise do
decisum

a quo
, cotejando-se com os elementos que insurgem dos autos, não vislumbro qualquer deficiência no estabelecimento da reprimenda inicial a ser sanada por esta Corte de Justiça, pois, o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes, aplicou a sanção de forma satisfatória e comedida, dentro do poder discricionário da magistrada do feito e em observância às diretrizes do art. 59 do CPB.

4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), ante as peculiaridades do caso, tendo em vista que a apelante se dedica à atividade criminosa e responde a outros processos. A natureza (skank e oxi), a quantidade da droga aprendida com a acusada e as circunstâncias da prisão exprimem o fato de que a ré se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica a juíza
a quo
, pois, verificou que a apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena, havendo provas nos autos de que ela se dedica a atividade criminosa.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de outubro e finalizada aos oito dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 30 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Juciara de Souza Alvarenga
(nascida em
22/07/1981
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformada com a sentença prolatada em
14/12/2018
, doc. ID 15620840, pela MMª. Juíza de Direito respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA,
Dra. Aldinéia Maria Martins Barros
, que a
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 15620829) que, no dia
11/09/2017
, por volta de 12h05min., uma guarnição da Polícia Civil dirigiu-se à
Rua São Francisco
, nº 301, no município de Marituba/PA,
residência da denunciada Juciara de Souza Alvarenga
, a fim de
cumprir um mandado de prisão preventiva
em desfavor dela, exarado pelo Juiz de Direito da Comarca de Ananindeua/PA.

Ao chegar no referido local e cumprir o mandado, verificou-se que a denunciada apresentava
comportamento estranho
. Ato contínuo foi realizada uma
revista no local
, sendo encontrado
um pacote de droga aparentando ser “SKUNK”, uma pedra grande de “OXI” e duas pedras menores também de “OXI”
.

Na polícia,
a denunciada confessou a prática delitiva
, a qual confirma que
as drogas encontradas lhe pertenciam, bem como confirma que atua como traficante de drogas neste município
.

Em
razões recursais
(doc. ID 15620861), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que a acusada é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo a apelante ser
absolvida
, por
insuficiência de provas à sua condenação
e em observância ao
princípio do
in dubio pro reo
. Requer ainda a
desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso pessoal
(art. 28 da Lei de Drogas), sendo a apelante apenas uma usuária de drogas.

Caso se entenda pela condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas, requer seja
a pena-base redimensionada ao patamar mínimo, ante a favorabilidade das circunstâncias judiciais à apelante, vez que a pena foi exacerbada em face de 01 (uma) única circunstância desfavorável (culpabilidade), com a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 15620863), o Promotor de Justiça de 1º Grau rebate todas as teses levantadas pela defesa, pugnando que seja
negado provimento ao apelo
, pois carente de razões e fundamentos jurídicos plausíveis, que justifique a reforma da decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 15783606).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da reforma da sentença condenatória. Absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
. Da desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas (
negativa de autoria
). Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
, tendo a acusação apresentado
apenas a versão dos policiais
.

Analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de
insuficiência de provas
da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi a apelante condenada, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pela recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 15620821), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão
(doc. ID 15620821), pelo
Laudo nº 2017.01.002242-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(doc. ID 15620822), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 15620827) e pelo
Laudo nº 2017.01.002334-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 15620837), o qual concluiu
“
POSITIVO
para a substância T.H.C. (
Tetrahidrocannabinol
), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido por
MACONHA
”
e
“
POSITIVO
para a substância
Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
COCAÍNA
, para a substância petrificada amarelada contida na embalagem”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação da ré.

A testemunha
Kelvin Melo Farias
,
policial civil
, relatou em
juízo
(doc. ID 15620836) que estava na diligência para cumprimento do mandado de prisão em desfavor da denunciada, fizeram uma revista na casa dela e encontraram a droga na sala embaixo de uma estante a droga apreendida, que a droga SKUNK é mais potente que a maconha, sendo derivada desta, que aparentava ser 1 quilo de SKUNK, meio quilo de OXI e duas pedras de maconha, que a ré disse que a droga era dela, que foi a própria denunciada que informou onde estava a droga.

A testemunha
Luis Augusto Pinheiro
,
policial civil
, afirmou em
juízo
(doc. ID 15620836) que estava na diligência para cumprimento do mandado de prisão em desfavor da denunciada, foram na casa dela, que ao entrarem no local sentiram cheiro de droga, perguntaram para a denunciada e ela informou onde estaria a droga, que estava em um armário na sala, que o SKANK é a maconha mais concentrada, com potencial maior, que a ré disse que a droga era sua, que já tinha ouvido falar da denunciada como sendo a Jaci de Marituba, mas não a conhecia pessoalmente.

A testemunha
José Nilson da Costa Júnior
,
policial civil
, declarou em
juízo
(doc. ID 15620836) que estava na diligência para cumprimento do mandado de prisão em desfavor da denunciada, foram na casa dela e encontraram a droga embaixo de um móvel, na sala, que foi a denunciada que apontou onde estava a droga e disse que era dela, que foi encontrada a droga SKANK e pedra de OXI, que o SKANK é bem mais forte que a maconha.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pela apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

Embora a acusada tenha
confessado a autoria na polícia
(doc. ID 8094445), disse, em
juízo
(doc. ID 15620836),
que não são verdadeiras as acusações constantes da denúncia
, que nada disse aos policiais que efetuaram a sua prisão e não sabe por qual motivo lhe prenderam e confirmaram as acusações contra a denunciada, mas acha que foi por causa da prisão anterior que lhe soltaram logo depois.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta da recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

Com efeito,
a alegada condição da apelante de usuária não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância, além disso, havia 01 (uma) porção na forma de tablete, confeccionado em saco plástico e envolto em fita adesiva, contendo em seu interior erva seca prensada, pesando o total de 880g (oitocentos e oitenta gramas) e 03 (três) embalagens confeccionadas em plástico e envoltas em fita adesiva, contendo certa quantidade de substância petrificada de coloração amarelada pesando no total de 674,8g (seiscentos e setenta e quatro gramas e oitocentos miligramas)
, conforme
Laudo nº 2017.01.002334-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 15620837).

A quantidade razoável da droga, o seu acondicionamento e o contexto fático em que fora apreendida, deixa claro que estavam destinadas à difusão ilícita
.

Nesse sentido, colaciono um julgado recente de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

Apesar de a apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

2.
Da dosimetria da pena. Redução da pena-base para o mínimo legal. Favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

A defesa alega a
desproporcionalidade

na dosimetria da pena
e pugna por seu
redimensionamento
, para que seja
reduzida ao mínimo legal
, sob o argumento de que
a pena foi exagerada
.

Não há razão para fixar a pena-base no patamar mínimo, pois o art. 59 do CP estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da reprimenda, de sorte que,
existindo a aferição negativa de qualquer delas, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
, esse é o entendimento da
Súmula nº 23 desse E. TJE/PA
:

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Colhe-se que a douta julgadora realmente
considerou favoráveis
quase todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, no entanto, analisou como negativa uma circunstância judicial, na primeira fase, qual seja a culpabilidade, bem como a análise do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, tendo considerada negativa a quantidade e a natureza (Skank e pedra de oxi) da droga apreendida com a apelante
, apresentando, para tanto,
fundamentação válida
.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, por considerar
desfavorável a culpabilidade e a análise do art. 42 da Lei nº 11.343/2006
,
pena acima do mínimo legal estabelecido pelo legislador
que seria de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão para o crime de tráfico.

Portanto, em restando
circunstância judicial desfavorável
ao apelante,
nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal
.

Ora, em percuciente análise do
decisum

a quo
, cotejando-se com os elementos que insurgem dos autos,
não vislumbro qualquer deficiência no estabelecimento da reprimenda inicial
a ser sanada por esta Corte de Justiça, pois, o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes,
aplicou a sanção de forma satisfatória e comedida
, dentro do poder discricionário da magistrada do feito e em observância às diretrizes do art. 59 do CPB.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois,
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador
.

Conforme preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime
, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e à análise do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, no caso de tráfico – o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Assim, a fixação da pena-base atendeu aos comandos do art. 59 do Código Penal.

Na
segunda e terceira fases da dosimetria
,
inexistentes circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena
,
a magistrada tornou a pena definitiva no mesmo patamar inicial de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Dessa forma, não merece acolhida o pleito da apelante, porquanto
justa se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada
. Sendo assim, deve permanecer inalterada a pena fixada na sentença.

3. Da aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

A defesa pleiteia pelo
reconhecimento
e
aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
, em seu
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos.

Aqui não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que tange à alegação de que a apelante faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, averbo que melhor sorte não a socorre, eis que, para ser aplicada,
é necessário que a acusada preencha os requisitos de
forma cumulativa
, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividade do tráfico, nem integrar organização criminosa
, o que não se constata no presente caso, vez que, conforme
Certidão de Antecedentes Criminais
,
a acusada responde por outros processos, sendo um por tráfico de drogas e outros dois por roubo qualificado
.

Na espécie, o juiz sentenciante examinou com veemência os elementos fáticos, não aplicando, de forma justa e fundamentada, a diminuição de pena prevista no mencionado dispositivo. Desse modo,
as circunstâncias da abordagem policial, que já apuravam o envolvimento da acusada na comercialização do material entorpecente, aliada ao laudo de perícia de análise de droga de abuso definitivo, bem como sua natureza (skank e oxi), demonstram que a acusada se dedicava à atividade criminosa
.

Verifica-se, assim, demonstrada que
a conduta da ré converge para a difusão ilícita de entorpecentes
,
potencializando a disseminação do crime de tráfico
, o que de fato impossibilita a aplicação da referida benesse (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), vez que não preenche um dos seus requisitos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS: IMPOSSIBILIDADE
.
1. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES.
2. NA HIPÓTESE, FORA ENCONTRADA EM POSSE DA APELANTE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA, CONSISTINDO EM 08 (OITO) TABLETES DE “MACONHA”, PESANDO APROXIMADAMENTE 3.986 KG (TRÊS QUILOGRAMAS NOVECENTOS E OITENTA E SEIS DECIGRAMAS), ALÉM DE 02 (DUAS) EMBALAGENS, DA MESMA SUBSTÂNCIA, PESANDO 45G (QUARENTA E CINCO GRAMAS), CONSOANTE ATESTADO PELO AUTO/ TERMOS DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO (ID 9984387), ACOSTADO AOS AUTOS, ATESTANDO POSITIVAMENTE PARA A SUBSTÂNCIA CANNABIS L. SATIVA, PRINCÍPIO ATIVO DO TÓXICO VULGARMENTE CONHECIDO COMO “MACONHA”, CONSOANTE ASSEVERADO PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ANEXADO AO FEITO (ID 9984421, PÁG. 02-03), ELEMENTOS QUE DENOTAM, EXPLICITAMENTE, A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA EM POSSE DA ORA APELANTE.
3. DESTA FORMA, VERIFICO QUE A QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA EM POSSE DA ORA APELANTE, DEVIDAMENTE FRACIONADA E PREPARADA PARA A SUA DIFUSÃO ILÍCITA, CONFIGURA INDICATIVO DE QUE A APELANTE SE DEDICAVA À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ESPECIALMENTE PELA NATUREZA DO ENTORPECENTE ENCONTRADO EM SUA POSSE, DENOTANDO SUA ATUAÇÃO ILEGAL NA TRAFICÂNCIA DE PSICOTRÓPICOS, CIRCUNSTÂNCIAS QUE OBSTRUEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

4. ASSIM, OBSERVO QUE AS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DEMONSTRADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL EVIDENCIAM CERTO GRAU DE ENVOLVIMENTO DA ORA APELANTE COM A PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ELEMENTO ESTE QUE SUBSIDIA O AFASTAMENTO DAS BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (AP Nº 0006695-26.2019.8.14.0070, ACÓRDÃO, RELATORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, JULGADO EM 03/10/2022).

Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que
a
apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena
, havendo provas nos autos de que
ela se dedica a atividade criminosa
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que
a quantidade, a nocividade e a variedade dos entorpecentes apreendidos
são fundamentos idôneos a ensejar a escolha da fração redutora, quando for o caso de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. No entanto,
in casu
, observa-se da leitura da sentença, que
a magistrada não aplicou a benesse
, diante das
circunstâncias do caso concreto
, onde se
evidencia a dedicação da ré às atividades criminosas
, fato que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Após a análise das teses levantadas pela defesa,
dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 08/11/2023